Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015314-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA DANIEL - CPF: 177.787.511-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça deferido pelo Juiz singular. Em contrapartida, foi autorizada a quitação das custas em seis parcelas mensais. A Agravante sustenta não possuir renda líquida suficiente para arcar com as custas, nem mesmo parceladamente, e requer a concessão integral do benefício ou a adoção de critério proporcional à sua renda.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
A
gravante comprovou, de forma objetiva, a insuficiência de recursos financeiros que justifique a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, e se a solução intermediária do parcelamento das custas se mostra suficiente para preservar o acesso à jurisdição.

III. R
azões de Decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça depende de demonstração concreta de hipossuficiência, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e art. 99, § 3o, do CPC
. O indeferimento é legítimo
quando
os autos revelam elementos que indicam capacidade contributiva.

4. A
A
gravante aufere renda líquida mensal superior a R$ 4.500,00 e declarou bens no valor de R$ 345.000,00, o que afasta a presunção de insuficiência de recursos e demonstra padrão de vida incompatível com a concessão do benefício.

5. O parcelamento das custas judiciais em seis vezes constitui solução razoável e proporcional que equilibra o direito de acesso à justiça com o dever da parte de contribuir com as despesas processuais,
sobretudo

diante da
falta
de provas de incapacidade total.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais admite a negativa da gratuidade quando
inexiste a
comprovação idônea de hipossuficiência, mesmo em casos de endividamento, desde que não reste demonstrado comprometimento da subsistência.

7. O
R
ecurso não foi instruído com novos elementos ou documentos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se à reiteração de argumentos já analisados.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser concedida apenas quando comprovada
, de forma objetiva,
a insuficiência de recursos, sendo lícito ao
J
ulgador indeferi-la diante de indícios de capacidade econômica.

O parcelamento das custas processuais é
medida
adequada para compatibilizar o acesso à justiça com a responsabilidade da parte em contribuir com as despesas do processo.

A
inexistência

de novos elementos fáticos ou probatórios no
A
gravo
I
nterno inviabiliza a revisão de decisão anteriormente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.564.850/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 09.12.2020,
DJe
15.12.2020.

TJMT,
AgInt
no AI n.o 1027172-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 08.02.2025.

TJPR,
AgInt
n.o 0003414-17.2024.8.16.0075, Rel. Juiz Marcel
Luis
Hoffmann, j. 02.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1015314-15.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Elza da Silva Daniel

em virtude de decisão monocrática em que

se negou provimento ao Recurso e, consequentemente, manteve-se hígida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas autorizou o recolhimento das custas processuais em seis parcelas mensais, nos termos fixados pelo Juiz singular.

Inconformada, a Agravante sustenta que sua renda líquida é insuficiente para suportar as despesas do processo, diante do comprometimento com empréstimos consignados e despesas básicas.

Alega que os bens declarados são financiados e não indicam capacidade econômica real. Reforça que a negativa da gratuidade compromete seu acesso à justiça e põe em risco a permanência em seu único imóvel.

Requer a reforma da decisão, com a concessão integral da justiça gratuita. De forma subsidiária, pleiteia a redução das custas ou modelo de pagamento proporcional à sua renda.

Solicita, também, efeito suspensivo ao Recurso, para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final.

Intimado, o Agravado não apresentou contraminuta (Id. 316595889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Elza da Silva Daniel
em face de decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual mantive, por seus próprios fundamentos, a deliberação adotada pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela Autora, ao fundamento de falta de comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência econômica, mas reconheceu, como medida de equilíbrio e razoabilidade, a possibilidade de recolhimento das custas judiciais em seis parcelas mensais. Solução essa que considerei compatível com os elementos constantes dos autos e suficiente para assegurar o acesso à jurisdição sem eximir a parte do dever de demonstrar objetivamente a incapacidade financeira que justifique a concessão da benesse legal.

A Agravante, irresignada com a manutenção da negativa ao pedido de gratuidade, sustenta que sua condição financeira não lhe permite suportar sequer o pagamento parcelado das custas iniciais, invocando, para tanto, o comprometimento de sua renda líquida com descontos obrigatórios, em especial empréstimos consignados, bem como o ônus representado pelas despesas básicas de subsistência.

Alega que os bens declarados em sua última declaração de imposto de renda se encontram financiados e, por isso, não representariam efetiva disponibilidade patrimonial.

Defende que a recusa ao benefício processual compromete diretamente o exercício de seu direito de
A
ção, sobretudo por se tratar de demanda que visa proteger o imóvel que constitui sua única residência.

Ao final, requer a concessão integral da gratuidade da justiça ou, ao menos, a adoção de critério de custeio compatível com sua situação orçamentária.

Pois bem.

Impõe-se, pois, verificar se a Recorrente logrou demonstrar situação de efetiva insuficiência de recursos nos termos do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil e, ainda, se o parcelamento das custas autorizado pelo Juiz singular e mantido por esta Relatoria seria, ou não, suficiente para atender ao princípio constitucional do acesso à justiça.

A análise dos autos demonstra que a Agravante aufere renda mensal bruta de R$ 13.440,81 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), oriunda de proventos de aposentadoria no serviço público estadual, com renda líquida de R$ 4.508,93 (quatro mil, quinhentos e oito reais e noventa e três centavos).

Esse cenário é corroborado pela
documentação acostada
aos autos, da qual se extrai que, no exercício fiscal anterior, a Recorrente declarou rendimentos tributáveis superiores a
R$ 147.000,00
(cento e quarenta e sete mil)
,
além de informar a titularidade de bens avaliados em
R$ 345.000,00
(trezentos e quarenta e cinco mil reais).

Inobstante a Agravante sustente que se encontra em estado de superendividamento, os elementos probatórios não são aptos a demonstrar que tal situação inviabiliza o pagamento das custas processuais. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o deferimento da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da família. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a presunção legal de hipossuficiência pode ser elidida por prova em sentido contrário, e é justamente o que ocorre na hipótese em análise.

Não se exige, evidentemente, estado de miséria extrema. Contudo, a benesse processual, por representar desoneração do encargo econômico em detrimento do erário e, por consequência, da coletividade, não pode ser concedida de forma automática, tampouco com base apenas em alegações genéricas e na demonstração de obrigações financeiras que são ordinárias em qualquer núcleo familiar.

Com efeito, a existência de renda líquida mensal estável, embora inferior à renda bruta total, aliada à titularidade de bens e à declaração de rendimentos compatíveis com a média da classe média urbana brasileira, afasta a configuração da hipossuficiência jurídica.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade deve se apoiar em elementos concretos, sendo legítimo o indeferimento quando constatada capacidade contributiva. Ilustra-se com clareza esse posicionamento:

É possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.564.850/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 09/12/2020,
DJe
15/12/2020).

Também este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgados recentes, tem adotado linha interpretativa rigorosa quanto à necessidade de comprovação concreta da incapacidade financeira:

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Os documentos apresentados tanto na ação originária como em grau recursal mostram um cenário que vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira do recorrente, colocando-o em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida.
(TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.o 1027172-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 08/02/2025, publicado em 08/02/2025).

Esse conjunto de elementos torna injustificável o deferimento do pedido principal, consubstanciado na concessão integral da gratuidade da justiça, bem como das pretensões formuladas de maneira subsidiária, consistentes na redução do valor das custas ou na vinculação do pagamento a critérios proporcionais à renda da
Agravan
te.

Todas essas postulações carecem de suporte fático-jurídico capaz de afastar a solução intermediária que já havia sido adotada no primeiro grau, a qual garantiu a continuidade do processo mediante o recolhimento das custas em seis parcelas sucessivas.

A providência adotada no processo de referência, portanto, não implica obstrução ao direito de Ação nem representa indeferimento absoluto do acesso à jurisdição. Ao contrário, revela-se medida de ponderação legítima e proporcional, assentada no binômio necessidade-capacidade, que compatibiliza as limitações orçamentárias alegadas com o dever constitucional de demonstração objetiva da insuficiência de recursos, conforme impõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Importa destacar, ainda, que
este
Agravo Interno não foi instruído com novos documentos, tampouco trouxe inovação relevante em sede argumentativa. A insurgência se limita a reiterar fundamentos já analisados, o que, por si só, não justifica a reforma da decisão. Nesse sentido, manifesta-se também o Tribunal de Justiça do Paraná:

Agravo interno. Decisão monocrática de indeferimento da gratuidade da justiça agravada. Ausência de comprovação da hipossuficiência de recursos. Não concessão do benefício da justiça gratuita. Mero inconformismo. Agravo interno desprovido. (TJPR,
AgInt
n.o 0003414-17.2024.8.16.0075, Rel. Juiz Marcel
Luis
Hoffmann, julgado em 02/08/2024, publicado em 06/08/2024).

Diante do exposto,
n
ego provimento ao Agravo Interno,
mantendo
incólume
a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita
e,
preserv
o
, por oportuno, a
autorização de recolhimento das custas processuais em seis parcelas mensais, conforme fixado pelo Juiz
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025